Tribunal: TJBA
Processo: 8001262-05.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001262-05.2023.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEISE PEREIRA DE MATOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.153/2009. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA ANULAR A SENTENÇA E DOS ACÓRDÃOS POSTERIORES. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido nos autos de Agravo Interno em Apelação Cível, que manteve decisão monocrática condenatória ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual. Sustentação de omissão quanto à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, dado o valor da causa de R$ 1.302,00, inferior ao teto legal. Alegação de nulidade absoluta dos atos decisórios praticados sob o rito comum, com pedido de remessa ao Juizado Especial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos, é absoluta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que implicaria a nulidade dos atos praticados sob o rito ordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR Conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para causas de até 60 salários mínimos. O valor da causa, fixado em R$ 1.302,00, impõe a observância do rito dos Juizados Especiais, sendo nulo o processamento sob o rito comum, inclusive sentença e acórdãos proferidos. A jurisprudência do TJBA afirma que eventual complexidade da matéria não afasta a competência absoluta dos Juizados, quando o valor da causa se enquadra no limite legal. Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos, para reconhecer a incompetência absoluta do juízo de origem e anular os atos decisórios praticados, com remessa dos autos ao Juizado Especial. Jurisprudência citada: “APELAÇÃO CÍVEL. [...] CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. [...] (TJ-BA - Apelação: 80027661520228050191, Relator: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, Data de Publicação: 07/05/2024)”. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para anular a sentença e os acórdãos posteriores, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina/BA. Tese de julgamento: "É absoluta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento de causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, sendo nulos os atos decisórios proferidos fora desse rito, ainda que sob alegação de complexidade da matéria". Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Código de Processo Civil, arts. 64, § 3º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 8002766-15.2022.8.05.0191, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, DJE 07/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível nº 8001262-05.2023.8.05.0137, da Comarca de Jacobina – BA, embargante ESTADO DA BAHIA e embargada DEISE PEREIRA DE MATOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e ACOLHER o recurso, nos termos do voto da Relatora. II